Tribunal: CARF
Processo: 15374.720138/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.720138/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.059 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
ECODOPPLER LABORATORIO DE EXAMES CARDIOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. ORIGEM. PROCESSO
DE CONSULTA
O processo de consulta não se presta ao reconhecimento de direito creditório,
razão pela qual não pode ser informado como origem do crédito em
declarações de compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. INOVAÇÃO DA
ORIGEM DO CRÉDITO.
O recurso voluntário não se presta a inovar a origem do crédito, não habilitado
por meio de PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.720138/2010-38
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.059 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720138/2010-38

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ).
A Recorrente pretende compensar crédito, supostamente oriundo do processo
administrativo 10768.003929/2005-95, com débitos próprios nos seguintes PER/DCOMP
(Pedido de Ressarcimento ou Restituição / Declaração de compensação) (fls. 4 a 73):

O Despacho decisório (fls. 94), com base no Parecer Conclusivo no 182/2010 (fls.
90 a 93), não reconheceu o direito creditório pleiteado nos presentes autos e não homologou as
compensações declaradas, pois a fonte do suposto crédito era um processo de consulta à
legislação tributária, que não se presta para autorização de pretensa compensação.
Inconformada com a referida decisão, a Recorrente interpôs a manifestação de
inconformidade, na qual, em síntese, defendeu a existência de direito creditório fundado em
processo de consulta e o direito a aplicação do percentual de 8% para apuração do lucro
presumido, tema que foi o objeto da consulta.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 8a Turma da DRJ/RJ1, por meio do Acórdão no 12-40.511, considerou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.059 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720138/2010-38

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. ORIGEM. PROCESSO DE
CONSULTA
O processo de consulta não se presta ao reconhecimento de direito creditório,
razão pela qual não pode ser informado como origem do crédito em
declarações de compensação.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
Em seu recurso voluntário, a Recorrente alega, em síntese, que a Autoridade
Fiscal não levou em consideração os seguintes fatos:
1° de que que a Recorrente protocolou, no ano de 2005, a Consulta
Administrativa n° 10768.003929/2005-95 perante a Secretaria da Receita
Federal questionando a possibilidade de compensar os valores supostamente
recolhidos à maior a título de IRPJ, recebendo a Solução de Consulta
SRRF/7aRF/DISIT n° 275/2005, exarada pelo I. Chefe da Divisão de
Tributação/SRRF07, que reconheceu o direito da Recorrente como prestadora de
serviços médicos hospitalares podendo assim efetuar o recolhimento do IRPJ
utilizando a base presumida de 8% (oito por. cento), bem como autorizou a
compensação do IRPJ recolhido a maior, nos últimos 5 anos;
2° de que há decisão judicial nos autos do processo n°
2005.34.00.025961-5 da 4a Vara Federal do Distrito Federal suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário referente ao IRPJ e a CSLL, nos termos do art.
151, V do CTN.

Em 09/07/2014, a Recorrente vem informar que “a Ação Ordinária n°
2005.34.00.025961-5 transitou em julgado perante a 07a Turma do Egrégio Tribunal Regional
Federal da 01a Região no dia 08.07.14, sendo reconhecido que a empresa pode recolher o IRPJ
e a CSLL com base de cálculo reduzida, bem como compensar os valores recolhidos com base
de cálculo cheia desde 26.08.2000”.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.059 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720138/2010-38

Conforme relatório, a origem do suposto crédito, informada pelo contribuinte, é
processo administrativo de consulta no 10768.003929/2005-95, conforme pode ser observado na
PER/DCOMP 39508.87778.150905.1.3.04-6400, reproduzida parcialmente a seguir:

Na decisão recorrida, entendeu-se que o processo de consulta não se presta para o
reconhecimento administrativo de direito creditório, pois destina-se única e exclusivamente a
dirimir dúvidas do sujeito passivo acerca da interpretação de dispositivos da legislação tributária
federal aplicáveis a fatos concretos e determinados.
Em vez de insurgir-se contra os argumentos de decisão a quo, a Recorrente inova
em seu pedido, trazendo novas origens para o alegado crédito tributário, ou seja, o processo de
Consulta
Administrativa
n°
10768.003929/2005-95

e
o
processo
judicial
n°
2005.34.00.025961-5 – 4a Vara Federal do Distrito Federal.
Ressalta-se que as novas origens para o alegado crédito tributário foram trazidas
somente no recurso voluntário, consequentemente não foram apreciadas nem pela Autoridade
Fiscal nem pelo Órgão Julgador de 1a Instância.
Entende-se que não devem ser apreciadas as novas origens para o suposto crédito
tributário, pois desta forma estaria se modificando o pedido formulado através de PER/DCOMP.
Apenas para argumentar, caso fosse possível ao recorrente informar novas origens
para o crédito tributário informado em PER/DCOMP, o processo de Consulta Administrativa n°
10768.003929/2005-95 não se prestaria à autorização de pretensa compensação, razões já
expostas no Acórdão de Manifestação de Inconformidade:
O processo de consulta destina-se única e exclusivamente a dirimir
dúvidas do sujeito passivo acerca da interpretação de dispositivos da legislação
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.059 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720138/2010-38

tributária federal aplicáveis a fatos concretos e determinados. O escopo único do
instituto, enfatize-se é tão-somente fornecer ao sujeito passivo a interpretação
adotada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) acerca de
determinada norma tributária que discipline situações por ele enfrentadas e cujo
sentido lhe pareça dúbio, obscuro ou de difícil compreensão. Consultar tem,
assim, o sentido de buscar orientação de quem possui conhecimentos sobre a
norma consultada.
O processo de consulta não trata de um reconhecimento do direito
creditório, mesmo porque não se demonstra o crédito, não há informação dos
valores, das datas de recolhimento, do valor pleiteado.
A interessada não pleiteia crédito, apenas solicita, como ele mesmo
afirma em sua manifestação de inconformidade, "uma declaração formal da
Administração Pública acerca do direito aplicável ao caso que expõe para obter
a segurança jurídica que lhe possibilite adequado planejamento da sua vida
fiscal".
Assim sendo, no processo de consulta não se pleiteia crédito. Caso,
diante do resultado da consulta, o contribuinte verifique que efetuou algum
pagamento a maior ou indevido, em desacordo com a legislação, deverá retificar
suas declarações, pleitear o crédito, por meio de pedido de restituição ou
declarações de compensação, devendo demonstrar o crédito pleiteado na Dcomp,
qual a origem, o período de apuração, a data de recolhimento, o valor etc, para
que a administração possa apurar a sua certeza e liquidez.

Quanto ao processo judicial n° 2005.34.00.025961-5 – 4a Vara Federal do Distrito
Federal, observa-se que há também um pedido de compensação dos valores indevidamente
recolhidos, conforme excerto transcrito a seguir:
Ressalto, no ponto, que, além do pedido de suspensão da exigibilidade da exação
questionada, foi formulado, também, pedido de compensação dos valores
indevidamente recolhidos, não atingidos pela prescrição decenal ( fl. 60).
Houve, portanto, pedido de declaração da inexigibilidade do tributo objeto da
demanda.
Conforme ressaltou a referida decisão, a compensação somente poderá ser
efetivada após o trânsito em julgado da decisão; conforme disposição contida no art. 170-A do
CTN (introduzida pela Lei Complementar no 104/01).
Verifica-se que a Ação Ordinária no 2005.34.00.025961-5 transitou em julgado
perante a 07a Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 01a Região no dia 08.07.14.
Portanto, somente a partir dessa data poderia a recorrente transmitir PER/DCOMP com os
créditos admitidos na referida ação ordinária.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.059 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.720138/2010-38

Observa-se então que além da impossibilidade de inovar o crédito através do
recurso voluntário, haveria a vedação de utilizar-se de crédito referente à ação judicial não
transitada em julgado à época da transmissão das PER/DCOMP.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital